Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706737-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEA CAPUTO BASTOS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Exaurida a competência desta relatoria com o julgamento da apelação cível, bem como com a homologação do acordo efetivado nos autos. Em petição anterior, o patrono da parte apelante comunica o falecimento da sua assistida em 17 de fevereiro de 2022. Em tese, o pedido de sucessão processual deve ser apreciado pelo juízo de origem. Contudo, denota-se que o pedido de homologação do acordo e a própria homologação do acordo ocorreram após o falecimento da parte. Destarte, intimo o patrono da parte apelante para prestar os devidos esclarecimentos. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora